Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023364-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), REINALDO GONCALVES - CPF: 503.464.071-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 925 do CPC, diante do reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos na CDA n. 11.531/2023. O Município alega que houve parcelamento administrativo da dívida, cujo inadimplemento se deu em 17/02/2020, de modo que a propositura da execução em 05/07/2024 teria ocorrido dentro do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a adesão ao parcelamento da dívida tributária e o respectivo inadimplemento posterior interrompem e reiniciam o prazo prescricional de cinco anos, e se, no caso concreto, a execução fiscal foi proposta dentro desse prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento do crédito tributário configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, o que, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional.

4.

O prazo prescricional reinicia integralmente a partir da data do inadimplemento da parcela, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

No caso concreto, constatado que o inadimplemento ocorreu em 06/04/2018 e que a execução fiscal foi proposta apenas em 05/07/2024, resta configurada a prescrição quinquenal.

6.

A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reconhece que a prescrição, após a interrupção pelo parcelamento, recomeça do zero a partir da inadimplência, não podendo ultrapassar cinco anos sem ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A adesão ao parcelamento de crédito tributário interrompe o prazo prescricional, que se reinicia integralmente a partir do inadimplemento da primeira parcela não paga.

2.

A execução fiscal ajuizada após cinco anos do inadimplemento do parcelamento encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

3.

O simples pedido de parcelamento não é suficiente para afastar a prescrição se a execução não for ajuizada dentro do novo prazo quinquenal após a mora.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI; 174, caput e parágrafo único, IV; CPC, arts. 487, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.513.171/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21/9/2020, DJe 24/9/2020; TJMT, N.U 1025133-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17/07/2024, DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 925 do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos tributários exigidos.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a
inocorrência da prescrição quinquenal reconhecida na sentença, argumentando que o crédito tributário foi objeto de parcelamento administrativo, consubstanciado no Termo de Parcelamento n. 6785519/2018, firmado pelo Apelado, o que importaria tanto na suspensão da exigibilidade do crédito quanto na interrupção do prazo prescricional, considerando que tal parcelamento representa ato inequívoco de reconhecimento do débito.

Sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional deve ser reiniciado integralmente apenas a partir da data de inadimplemento do parcelamento.

Afirma que o inadimplemento ocorreu em 17/02/2020 e que, portanto, a propositura da execução em 05/07/2024 se deu dentro do quinquênio legal.

Alega que, embora o contribuinte tenha efetuado apenas o pagamento da primeira parcela do acordo, o próprio pedido de parcelamento e a confissão de dívida constituem causa interruptiva da prescrição, à luz da Súmula 653 do STJ.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 925 do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos tributários exigidos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Instância recursal cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 11.531/2023.

A tese do Recorrente é a de que os débitos foram objeto de parcelamento, o que teria ensejado a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, de modo que o prazo quinquenal teria reiniciado apenas em 17/02/2020, data de vencimento da última parcela do acordo, razão pela qual, em seu entender, a execução fiscal ajuizada em 05/07/2024 foi proposta dentro do lapso legal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

Dispõe, ainda, o parágrafo único do referido dispositivo legal que a prescrição se interrompe, dentre outras hipóteses, “
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
” (inciso IV).

De fato, o parcelamento do crédito tributário configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, sendo apto a interromper o prazo prescricional, além de, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, suspender a exigibilidade do crédito tributário, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo.

No caso em exame, constata-se que o Executado, ora Recorrido, aderiu ao parcelamento administrativo dos débitos tributários com vencimento consolidado em 17/02/2020. Contudo, conforme documentos juntados aos autos, houve inadimplemento já a partir da segunda parcela, cujo vencimento ocorreu em 06/04/2018.

Diante disso, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional foi interrompido com a adesão ao parcelamento, reiniciando-se integralmente a sua contagem a partir do inadimplemento, em 06/04/2018.

Entretanto, a presente execução fiscal somente foi ajuizada em 05/07/2024, quando já ultrapassado o prazo quinquenal previsto no caput do artigo 174 do CTN, restando, portanto, consumada a prescrição da pretensão executiva.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento
da parcela
.

2. Precedentes: AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp 1.586.753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 1.432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/6/2015; AgRg no AREsp 618.723/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no REsp 1.350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1o/4/2013; e AgRg no Ag 1.361.961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.513.171/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL EM PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – ART. 174 DO CTN – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2.
O parcelamento da dívida tributária é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo integralmente a partir do inadimplemento
.

3. O parcelamento aderido pelo executado em 06/06/2014 interrompeu o prazo prescricional, reiniciando em 31/07/2014 devido ao inadimplemento, findando-se em 31/07/2019. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 22/07/2020. Prescrição quinquenal consumada.

4. Recurso provido, decisão reformada. (N.U 1025133-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Assim, diante da inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após a mora no cumprimento do parcelamento, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários executados.

Diante do exposto, restando evidenciado que a execução fiscal foi proposta após o decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado do inadimplemento do parcelamento, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários executados, razão pela qual não merece provimento o presente recurso de apelação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025